Tribunal: TJBA
Processo: 8009112-29.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009112-29.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: JOAO PAOLILO Advogado(s): PJ10 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL REGULAR DO MUNICÍPIO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Alagoinhas contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia do exequente. Alega o apelante que a decisão foi proferida de forma irregular, sob o argumento de inexistir intimação pessoal válida que o instasse a promover o andamento do feito. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal cinge-se em determinar se houve, ou não, regular intimação pessoal do ente público exequente, requisito indispensável para a extinção do processo por abandono, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. III. Razões de decidir 3. Restou comprovado nos autos que o Município foi regularmente intimado, por meio eletrônico, acerca da necessidade de impulsionar o feito, conforme despacho judicial que lhe concedeu prazo de 30 dias para adotar providências processuais, sob pena de extinção. 4. Certificou-se, ainda, o transcurso do prazo in albis, demonstrando a inércia do exequente, mesmo após a intimação pessoal. 5. Assim, cumprida a exigência legal da intimação pessoal, é legítima a extinção do processo por abandono, inexistindo violação ao contraditório ou à ampla defesa. 6. A conduta do apelante, ao deixar de promover o andamento da execução, contraria o dever de cooperação processual (art. 6º do CPC) e o princípio da eficiência administrativa (art. 37, caput, da CF/1988), impondo-se a manutenção da sentença. 7. A título de reforço, a tese fixada no Tema 1.184 da Repercussão Geral (STF) legitima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse processual, reforçando a adequação da decisão recorrida, ainda que em caráter obiter dictum. 8. O valor da execução, de R$ 1.795,20, revela desproporcionalidade entre o montante perseguido e os custos processuais, confirmando a correção da extinção. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “É legítima a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, quando demonstrada a inércia do ente público exequente, após regular intimação pessoal, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8009112-29.2020.8.05.0004, em que figuram, como apelante, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, e, como apelada, JOAO PAOLILO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a)